Tribunal: TJSP
Processo: 1500852-40.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – ASSERTIVA INSUSTENTÁVEL – CONFISSÃO – INCULPAÇÃO SEGURA NA INSTRUÇÃO – APREENSÃO DE MAIS DE UMA CENTENA E MEIA DE SORTIDA DROGA REPARTIDA EM DOSES UNITÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – RELATIVA MENORIDADE – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE NEÓFITO COM ANUÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA TAL CAPÍTULO DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – ASSERTIVA INSUSTENTÁVEL – CONFISSÃO – INCULPAÇÃO SEGURA NA INSTRUÇÃO – APREENSÃO DE MAIS DE UMA CENTENA E MEIA DE SORTIDA DROGA REPARTIDA EM DOSES UNITÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – RELATIVA MENORIDADE – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE NEÓFITO COM ANUÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA TAL CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE VIRIA EM BOA HORA – MANTENÇA DO REGIME SEMIABERTO, O FIRMADO NA DECISÃO DE PISO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.